Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-57.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0706746-57.2017.8.07.0006 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista que a ré faliu, bem como fora expedida a certidão para habilitação do crédito no juízo falimentar, de modo que ausente o interesse processual, à apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias sobre a inovação recursal, e a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que pede a reformar da sentença para que seja adjudicado o imóvel, ou, subsidiariamente, realizar a conversão do contrato em perdas e danos. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator